Tribunal: STF
Processo: ADI 1094
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AJUIZAMENTO POR ENTIDADE SINDICAL DE GRAU SUPERIOR – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” POR FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA – PRECEDENTE ESPECÍFICO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 4.473-AgR/DF) – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE – REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DOS PRECEITOS NORMATIVOS IMPUGNADOS – PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA – EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO.



    – O requisito da pertinência temática – que se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato – foi erigido à condição de pressuposto qualificador da própria legitimidade ativa “ad causam” para efeito de instauração do processo objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade.



    Para esse efeito, e tratando-se de entidade sindical de grau superior (ou, quando for o caso, de entidade de classe de âmbito nacional), a mera existência de vínculo indireto ou mediato não basta, só por si, para atender ao requisito da pertinência temática, especialmente quando o alegado nexo de afinidade traduz simples interesse de caráter econômico- -financeiro. Precedentes.



    – A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade, que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização normativa abstrata, eis que a ab-rogação do diploma questionado ou a derrogação dos dispositivos legais impugnados opera, quanto a eles, a exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Precedentes.